Tribunal: TJBA
Processo: 0300813-93.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300813-93.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDUARDO GAMA DE SOUZA ALMEIDA e outros Advogado(s): GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, GRACIELA RIBEIRO, ISABELLA CARVALHO MAGALHAES, DANYELLE SANTOS BEZERRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação (ID.71117006) interposto por EDUARDO GAMA DE SOUZA ALMEIDA e MARCIA BORGES OLIVEIRA ALMEIDA, em face de sentença (ID.71117003) proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0505588-07.2016.8.05.0146, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da fungibilidade para admitir embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em síntese, a controvérsia recursal consiste em aferir a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade referente a oposição de Embargos à Execução em caso de cumprimento de sentença. 4. O processo de origem trata-se de ação de cobrança, no qual já possui sentença transitada em julgado, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença. 5. Logo, no caso vertente, a defesa cabível em face do cumprimento de sentença, ajuizado pelo Apelado, seria a impugnação, conforme previsto no art. 525, do CPC e não de Embargos à Execução, inexistindo dúvida objetiva acerca do recurso cabível, já que estes possuem diferenças procedimentais e matérias de defesa diversas, consoante se verifica dos arts. 525 e 917 do CPC. 6. Portanto, inadequada a oposição de embargos à execução em sede de cumprimento de sentença, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer da defesa apresentada como impugnação, diante do erro grosseiro e inescusável cometido, razão pela qual decidiu acertadamente o MM Juízo pelo não recebimento dos embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença. 7. Por fim, insta salientar, ainda, que o uso inadequado do procedimento legalmente previsto consubstancia ausência de interesse processual, que se trata de matéria de ordem pública e, por isso, pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. 8. Sendo assim, deve ser rechaçada também a alegação do Apelante de ocorrência de sentença extra petita. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O meio processual adequado para impugnar o cumprimento de sentença é a impugnação prevista no art. 525 do CPC, não sendo cabível a oposição de embargos à execução. 2. A interposição de embargos à execução em fase de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. A ausência de interesse processual, em razão da utilização inadequada do procedimento, pode ser reconhecida de ofício em qualquer instância. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 525; 914; 917. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 52126624620228130024, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 02.05.2023; TJ-PR, APL nº 00053773720228160170, Rel. Des. Alexandre Barbosa Fabiani, j. 13.03.2023; TJ-SP, AC nº 10009651320218260264, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 09.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300813-93.2017.8.05.0146, em que figuram como Apelante EDUARDO GAMA DE SOUZA ALMEIDA E MARCIA BORGES OLIVEIRA ALMEIDA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do Voto do Relator. Salvador, 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA